Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-21.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTRADA DE ADOLESCENTE EM EVENTO SEM ALVARÁ. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a aplicação de duas multas de três salários mínimos cada ao responsável por evento realizado sem alvará judicial, onde foi constatada a presença de adolescente desacompanhada de responsável legal e ingerindo bebida alcoólica. A multa foi aplicada com base nos arts. 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em razão da ausência de medidas para impedir o ingresso de menores desacompanhados e a falta de aviso visível com a classificação etária do evento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da aplicação das multas administrativas ao responsável pelo evento pela inobservância das disposições dos arts. 252 e 258 do ECA; e (ii) a alegação de desproporcionalidade das sanções impostas.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O ECA estabelece que o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes desacompanhados em determinados eventos dependem de autorização judicial, conforme disposto nos arts. 75 e 149.4. O art. 252 do ECA impõe a obrigatoriedade de afixar em local visível e de fácil acesso informação sobre a classificação etária do evento, com multa prevista de três a vinte salários mínimos em caso de descumprimento. Já o art. 258 do ECA sanciona o responsável pelo evento que permita o acesso de crianças e adolescentes desacompanhados sem a devida autorização judicial, independentemente de dolo ou culpa, configurando-se infração de mera conduta.5. O objetivo das sanções administrativas é a proteção integral de crianças e adolescentes, cabendo ao organizador do evento adotar as cautelas necessárias para o cumprimento das normas do ECA, o que não foi observado no caso. A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois a multa foi aplicada no patamar mínimo, considerando-se as circunstâncias do caso e a ausência de elementos que justifiquem a redução do valor.6. A presunção de veracidade e legalidade do auto de infração não foi infirmada pelo apelante, que não comprovou ter tomado medidas efetivas para impedir o ingresso de menores no evento ou de informar a classificação etária, nos termos do art. 373, II, do CPC.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 75, 149, 252 e 258; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0703106-15.2023.8.07.0013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.05.2024, DJe 17.05.2024.